Tribunal: STF
Processo: RE 1271373
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — PENSÃO POR MORTE — ÓBITO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – CÔNJUGE VARÃO – ISONOMIA – PRECEDENTES – PROVIMENTO. 
    1. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, reformando o entendimento do Juízo, julgou improcedente o pedido de implementação de pensão por morte. No extraordinário, o recorrente aponta a violação do artigo 153, § 1º, da Constituição Federal de 1967. Diz contrariar o princípio da isonomia a exigência de comprovação de invalidez para a aquisição do direito a pensão por morte em relação ao cônjuge varão. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO. SENTENÇA FUNDAMENTADA COM BASE EM LEGISLAÇÃO POSTERIOR. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE OFÍCIO. EM TERMOS PARA JULGAMENTO. ARTIGO 1.013, § 3° DO CPC. JULGAMENTO DO MÉRITO CÔNJUGE VARÃO NÃO-INVÁLIDO. ÓBITO ANTES DA CF/88. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO N° 83.080/79. LEI COMPLEMENTAR N° 11/1971 E LEI N° 3.807/60. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ANÁLISE DA APELAÇÃO DO INSS PREJUDICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 
    1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit anum, encontrando-se regulamentada no caso em questão pela Lei n° 3.807/1960, pelo Decreto n.° 83.080/79 e pela Lei Complementar 11/1971, por se tratar de falecida supostamente trabalhadora rural. 
    2 - No caso, o falecimento de Rosalina Bianco Rossano, ocorreu em 19/11/1978 (f1.17), de modo que a questão deve ser apreciada à luz da legislação vigente à época. No entanto, verifica-se que a r. sentença analisou a questão com base na Lei n° 8.213/91, razão pela qual deve ser decretada sua nulidade, a qual, deve ser declarada de ofício, nos termos do artigo 1.013, § 3º, do CPC e, estando em termos para novo julgamento, deve ser apreciado o mérito. 
    3 - Tratando-se a falecida de trabalhadora rural, a pensão pretendida é regida pela Lei Complementar n.° 11/1971 e pela Lei n° 3.807/60. 
    4 - À época, também vigia o Decreto n° 83.080/79, que exigia, nos seus arts. 67 e 32, I, um período de carência de 12 (doze) contribuições mensais. 
    5 - Anteriormente à promulgação da Lei n° 8.213/91, encontrava-se em vigor a já mencionada Lei n° 3.807/60 (Lei Orgânica da Previdência Social - LOPS), que somente atribuía ao cônjuge supérstite a qualidade de dependente à mulher e ao marido considerado inválido. 
    6 - Assim, ao viúvo não-inválido não era atribuída a qualidade de dependente para fins de percepção por morte de sua esposa. 
    7 - A Constituição da República de 1988, ao tratar da Previdência Social, estabeleceu critério de isonomia entre os cônjuges, de sorte que independentemente do falecimento do cônjuge homem ou mulher, o supérstite (homem ou mulher) passou a ter direito ao recebimento de pensão. 
    8 - Desta forma, apenas com o seu advento é que foi concedido ao marido não-inválido o direito à percepção da pensão por morte da sua esposa. 
    9 - Tendo em vista que o óbito ocorreu em 19/11/1978 (fl. 17), logo, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, deveria o cônjuge supérstite demonstrar a existência de invalidez para se enquadrar como dependente da de cujus, o que não logrou nos presentes autos, não fazendo, portanto, jus ao recebimento do benefício vindicado, se afigurando imperativo o decreto de improcedência do feito. 
    10 - Nulidade da sentença. Julgamento do mérito. Pedido inicial improcedente. Recurso de apelação do INSS prejudicado. 
    11 - Inversão do ônus sucumbencial com condenação da parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como nos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (CPC/73, art. 20, §3°), ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2°, e 12, ambos da Lei n° 1.060/50, reproduzidos pelo §3° do art. 98 do CPC. 
    A decisão impugnada não está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. A óptica quanto ao tema foi afirmada por ambas as Turmas. Confiram os seguintes julgados: 
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Pensão por morte. Cônjuge varão. Demonstração de invalidez. Princípio da isonomia. Aplicabilidade imediata do Regime Geral de Previdência Social. Precedentes. 1. A regra isonômica aplicada ao Regime Próprio de Previdência Social também se estende ao Regime Geral de Previdência Social. 2. O art. 201, inciso V, da Constituição Federal, que equiparou homens e mulheres para efeito de pensão por morte, tem aplicabilidade imediata e independe de fonte de custeio. 3. A Lei nº 8.213/91 apenas fixou o termo inicial para a aferição do benefício de pensão por morte. 4. Agravo regimental não provido. (agravo regimental no recurso extraordinário nº 415.861, Primeira Turma, relator o ministro Dias Toffoli, acórdão publicado no Diário da Justiça de 1º de agosto de 2012).
    PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE AO CÔNJUGE VARÃO. ÓBITO DA SEGURADA EM DATA ANTERIOR AO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ART. 153, § 1º, DA CF/1967, NA REDAÇÃO DA EC 1/1969). PRECEDENTES.
    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o óbito da segurada em data anterior ao advento da Constituição Federal de 1988 não afasta o direito à pensão por morte ao seu cônjuge varão. Nesse sentido: RE 439.484-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/5/2014; RE 535.156-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 11/4/2011. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (agravo regimental no recurso extraordinário nº 880.521, Segunda Turma, relator o ministro Teori Zavascki, acórdão publicado no Diário da Justiça de 28 de março de 2016). 
    3. Ante os precedentes, conheço do extraordinário e o provejo para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer o contido na sentença. 
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator